Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-65.2021.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000360-65.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AGENILDO BATISTA DIAS - CPF: 513.715.531-49 (APELADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), VANGNA BATISTA DIAS - CPF: 967.002.621-00 (APELADO), AVANILDO BATISTA DIAS - CPF: 163.122.361-53 (APELANTE), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), ABADIA APARECIDA DIAS - CPF: 013.578.531-65 (APELANTE), AVANILDO BATISTA FILHO - CPF: 592.872.251-68 (APELANTE), THAINA CAROLINE ZEMOLIN - CPF: 060.233.361-08 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), DALCI TERESINHA SCHAEFER - CPF: 026.076.651-83 (APELANTE), AVANILDO BATISTA DIAS - CPF: 163.122.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ABADIA APARECIDA DIAS - CPF: 013.578.531-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE
ASCENDENTE A DESCENDENTE. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS.

DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

“O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no REsp: 1702805 DF 2017/0237162-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020)

“Quanto à simulação, a doutrina comumente elenca três requisitos para caracterizá-la: divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos; o acordo entre as partes; e o objetivo de prejudicar terceiros. 3. Sem a demonstração do pagamento do preço na compra e venda formalizada entre pai e filhos, e por valor abaixo do praticado no mercado, evidencia-se a ocorrência de simulação de suposta doação ou a distribuição de patrimônio em vida, em benefício de determinados descendentes em desprestígio de outros.”
(TJ-DF 07031759820198070009 1701583, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000360-65.2021.8.11.0044

APELANTE: AVANILDO BATISTA FILHO e OUTROS

APELADO: AGENILDO BATISTA DIAS e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AVANILDO BATISTA DIAS, ABADIA APARECIDA DIAS, AVANILDO BATISTA FILHO e DALCI TERESINHA SCHEFFER
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos de ação anulatória de ingressada por
AGENILDO BATISTA DIAS e VAGNA BATISTA DIAS
, julgou procedente a ação, para declarar nulo o contrato particular de compra e venda de imóvel rural, realizado entre os requeridos, relativo a uma área rural menor de 300,0ha, denominada Fazenda Batista, encravada na Gleba Pacuneiro, no Município de Gaúcha do Norte/MT e condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em razões recursais aduzem os apelantes, em síntese, “
que os autores ora Apelados pretendem a anulação fora realizado no dia 26/05/2008, há 13 anos (15). Ou seja, o contrato particular de compra e venda de 300ha fora celebrado em período superior a 2 anos do ajuizamento da ação (27/04/2021) e por esse motivo o pedido dos autores ora Apelados está acobertado pela decadência. Os Apelados sempre tiveram conhecimento de que a área foi alienada por seu genitor a seu irmão (Avanildo Filho). A família já fez inúmeras festas na fazenda, com a presença dos genitores e de todos os irmãos, mas somente agora eles pretendem a anulação do negócio jurídico, sob a alegação de ilegalidade. Inclusive as testemunhas dos Apelantes confirmaram em audiência que os Apelados sabiam do negócio desde o início. Aliás, desses 300 hectares, 200 o Requerido AVANILDO FILHO comprou dos seus próprios irmãos, ou seja, eles já sabiam da venda, conforme será demonstrado abaixo. Segundo o art. 179 do Código Civil, se a lei não prever o prazo para anulação de determinado ato, este será de 2 anos. (...) Dessa forma, considerando que a conclusão do ato (contrato particular de compra e venda) ocorreu em período superior há 2 anos, requer seja declarada e acolhida a preliminar de decadência, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II). Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda que o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico no presente caso não seja de 2 anos, pugna pela aplicação do prazo decadencial de 4 anos previsto no art. 178 do Código Civil.”

Aduz, ainda, a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência do interesse processual, posto que “
mesmo se considerássemos que os genitores dos Autores/Apelados doaram gratuitamente 300 hectares (menos de 50% do seu patrimônio) ao filho AVANILDO FILHO, a pretensão restaria prejudicada, porquanto a legítima estaria resguardada na forma da lei, não possuindo qualquer efeito a presente ação.
”

Requer, ao final, que
“c) Seja declarada e ACOLHIDA a preliminar de decadência do direito dos Autores/Apelados pelo prazo de 2 anos (CC, art. 179) ou 4 anos (CC, art. 178), extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II); 18 d) Alternativamente, seja declarada e ACOLHIDA a preliminar de prescrição decenal do direito dos Autores/Apelados, com fulcro no art. 205 do CC, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II); e) Subsidiariamente, o ACOLHIMENTO da preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto os genitores alienaram menos da metade do patrimônio ao filho, extinguindo a ação sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI); f) A intimação deste causídico para sustentação oral; g) Ao final, a reforma total da r. sentença para dar PROVIMENTO ao RECURSO, julgando IMPROCEDENTE a ação anulatória e PROCEDENTE a ação de adjudicação apensa, na forma da fundamentação supra; h) Que este recurso seja julgado em conjunto com o processo prevento (0003896-43.2017.8.11.0044), o qual já encontra-se nesta e. Corte, compartilhando-se a prova testemunhal produzida neste processo com aquele, para que seja julgado em conjunto.”

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento, juntamente com o recurso de apelação n. 0003896-43.2017.8.11.0044.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, requerem os apelantes que seja “
declarada e ACOLHIDA a preliminar de decadência do direito dos Autores/Apelados pelo prazo de 2 anos (CC, art. 179) ou 4 anos (CC, art. 178), extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II) ou a

“
prescrição decenal do direito dos Autores/Apelados, com fulcro no art. 205 do CC, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II).

Não obstante, como sopesado pelo douto magistrado de 1º grau,
“
embora o prazo decadencial para se anular ato jurídico decorrente de compra e venda entre ascendentes e descendentes seja de 02 anos, nos termos do artigo 179 do Código Civil, o fato é que existe alegação de simulação de negócio jurídico, inclusive reconhecido pelos primeiros requeridos, que alegam desconhecer o suposto contrato de compra e venda.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1702805 DF 2017/0237162-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020)

Assim, afasto as prefaciais suscitadas.

Da mesma forma, não há o que se falar em ausência de interesse de agir posto que “
mesmo se considerássemos que os genitores dos Autores/Apelados doaram gratuitamente 300 hectares (menos de 50% do seu patrimônio) ao filho AVANILDO FILHO, a pretensão restaria prejudicada, porquanto a legítima estaria resguardada na forma da lei, não possuindo qualquer efeito a presente ação.
”

Como se sabe, o interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade de a parte obter através do processo proteção para o seu interesse substancial, pois a
Constituição Federal
consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV).

Com efeito, o interesse de agir deve ser visto sob o enfoque estritamente processual, já que consiste em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY destacam:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir em juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda quando esta tutela jurisdicional pode trazer-lhes alguma utilidade do ponto de vista prático".
(
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Processual Extravagante em Vigor, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., p. 594).

Assim, a necessidade dos autores de vir a juízo para buscar a nulidade do contrato, preenche o requisito necessário do interesse processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL OBJETO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR O DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. - O interesse de agir repousa sobre o binômio necessidade/utilidade da parte para o ingresso em Juízo, sendo induvidoso que tal "necessidade" mostra-se evidente quando o seu direito não pode ser realizado sem a intervenção do Juiz - O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a confissão e parcelamento de dívida não impede que se discutam judicialmente os aspectos jurídicos da relação tributária subjacente - Inexistindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, deve ser indeferida a medida liminar.
(TJ-MG - AI: 10000160370854001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2016)

Quanto ao mérito, o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, o magistrado condutor do feito bem consignou:

“Conforme indica a exordial, o caminho a ser trilhado até a declaração da nulidade dos atos jurídicos requestada pelos autores impõe a apreciação da alegada nulidade da compra e venda do imóvel, realizada entre os requeridos
AVANILDO BATISTA DIAS, ABADIA APARECIDA DIAS, AVANILDO BATISTA FILHO e DALCI TERESINHA SCHEFFER,
ascendentes e descendentes.

Como relatado, busca a parte autora a declaração da nulidade de atos jurídicos em razão da aquisição de parte do imóvel por dois motivos: 1) compra e venda entabulada entre ascendentes e descendente, sem a expressa anuência dos demais herdeiros; 2) por ter havido simulação, vez que teria assinado o documento mais de 09 anos após a data ali inserida, sendo este, portanto, antedatado.

Seja por um, pelo outro, ou por ambos os motivos, tenho que de fato o negócio jurídico deve ser declarado nulo.

Em audiência de instrução e julgamento foi realizada a oitiva de Avanildo Batista Filho, este relatou
“(...). Que comprou a terra de seu pai e pagou e está morando lá. Que foi pago tudo em vaca na época. Que o contrato foi feito em 98/99, mas que está lá na terra desde 1993. Que são 300 hectares que comprou. Que a fazenda do seu pai chamava fazenda São Cristóvão e era setecentos e poucas hectares. Que comprou 100 hectares e depois comprou mais 100 de seu irmão e depois ais 100 de sua irmã. Que os 100 hectares de seu pai ele comprou em 94 mais ou menos, mas não tinha documento e depois fizeram o contrato. Que na época vendeu um gado que tinha e pagou seu pai a vista. Que não se lembra o valor. (...). Que morava com o pai e depois casou e começou a trabalhar por conta nas fazenda e volta de empreita e o dinheiro que ganhava ia comprando vaca. (...). Que comprou do Agenildo mais não fez contrato com ele. Que tem as testemunhas que conhecem a casa. Que o Agenildo morava na fazenda e depois vendeu e comprou outra terra com seu pai com o dinheiro que vendeu a dele. Que seu irmão comprou de seu pai e depois vendeu para o depoente. (...). Que seu irmão quis vendeu as 100 hectares quando ele separou da esposa e vendeu as terras para o depoente para ir embora, que depois ele resolveu não ir embora, comprou outra terra do lado lá e mora lá até hoje. Que a Vagna vendeu porque não queria terra, ai ela vendeu comprou casa na cidade e mora na cidade até hoje. Que eles estão alegando que não vendeu. Que foi feito perícia. (...). Que trabalhava nos vizinhos em volta e depois mudou para uma fazenda e ficou 12 anos nessa fazenda mas continuou cuidando da terra lá. Que em média a renda era três salários e meio. Que começou a comprar bezerra e foi virando vaca. Que depois que comprou o primeiro pedaço de terra levava as vacas para lá, sendo que seu patrão te dava um pasto de 20 cabeças e quando passava de 20 levava para a terra que comprou. Que as vacas que tinha quando morava lá já vendeu para ele e depois continuou trabalhando. (...). Que depois que aumentou as vacas passou a ter inscrição estadual. (...). Que assinou o contrato em 2008. Que estava presente o depoente, sua esposa, pai e mãe. Que seus irmãos não estavam presentes mas sabiam do negócio. (...). Que na época ficou deles assinarem e não assinaram, aí chegou uma época e eles não queriam mais assinar. (...). Que vendeu um pedaço para cada filho na época. (...). Que esse pedaço da sua irmã pagou em gado e tem contrato com ela. Que pagou seu irmão e gado também na época mas que seu pai ficou com o gado. (...). Que onde mora o seu pai derrubou a sua casa, arrancou a ponte, cerca da divisa, mas nunca agrediu seu pai. (...). Que na época ninguém tirava GTA. (...). Que na época que foi reconhecer firma eles negaram em reconhecer firma da assinatura deles. Que em 2017 que eles começaram a ficar contra ele. (...). Que pagou por hectares. Que na época valia 100 reais por hectare. Que uma vaca custava 100 reais na época. Que não se lembra quanto pagou por hectare para o seu pai. Que para o Agenildo pagou uma vaca por hectare. Que não sabe se havia contrato de seus irmãos com o seu pai. (...). Que na época achava que não precisava de assinatura. (...)”

Realizado o depoimento pessoal da requerida Dalci Teresinha Scheffer, esta informou em juízo “(...). Que
é casada com Avanildo desde 1993. Que em 97/98 começaram a trabalhar na fazenda do “Perete”. Que o requerido Avanildo era tipo gerente. Que Avanildo comprava três salários e meio. Que Avanildo colocava o gado em área cedida pelo patrão na época e quando passava da quantia levava para lá. Que comprou do pai dele, da irmã, depois comprou do irmão. Que não se recorda quanto ele pagou na terra. Que não lembra se pagou em dinheiro. Que a testemunha, o Avanildo a mãe dele e o pai dele que estavam quando assinaram o contrato. Que os irmãos estão informados. Que naquela época confiava demais que era irmão, disse que ia assinar depois, foi ficando. Que não lembra a data em que assinaram o contrato. (...). Que não se recorda quanto pagaram na área. (...). Que o sogro da testemunha havia vendido a mesma quantidade para os outros. Que faz mais de 20 anos que estão na área. (...). Que quando compraram a área pagaram parcelado, mas não se lembra quanto tempo. (...)”

Após, foi procedida com a oitiva da testemunha Adalto Barbosa dos Santos, o qual relatou
“(...). Que conheceu o Avanildo bem na época que ele comprou essa terra do pai dele, que foram fazer a divisa na fazenda do lado e ele já morava nessa terra. Que inclusive quando estava fazendo a cerca o pai dele falou “cuidado para não entrar na terra ai que é do meu filho”, foi aonde teve o primeiro contato com eles. Que isso foi em 1998. Que continuou trabalhando na fazenda e via eles falando, que ele realmente comprou a parte do irmão. Que ele comprou do irmão e ficou na outra parte que tinha comprado do pai. Que ele está na área que comprou da irmã dele (...). Que ele falou que tinha feito esse contrato com o pai dele dessas 300 hectares. (...). Que a testemunha trabalhou lá entre 1997 a 1998. Que o Avanildo pai que foi acompanhar na época. (...). Que não sabe dizer o ano certo da área, mas foi em 1998 mais ou menos. Que não sabe quantas hectares tinha esse contrato. Que a testemunha esteve lá em 2004. Que foi na fazenda do Avanildo pai pegar umas novilhas da fazenda Arauna. (...). Que o pai dela que falou que a Vagna tinha uma terra lá e que havia vendido para o Avanildo. (...). Que nunca chegou a ver o contrato. (...). Que não chegou a presenciar a negociação. ”

Por conseguinte, foi procedida a oitiva da testemunha da testemunha Ademir Pereira de Souza, o qual informou em juízo “
(...). Que o Avanildo comprou do pai dele, do Agenildo e da irmã dele também. Que ele comprou essas áreas de 1992 a 1993. Que na época Avanildo pai vendeu um pedaço de terra para cada um. (...). Que a irmã mudou para a cidade assim que vendeu. Que Agenildo quis ir embora mas depois acertou com o pai dele. Que Avanildo pagou tudo direitinho. Que foi feito contrato com eles. Que de uns três anos para cá eles começaram a brigar, porque eles não queriam liberar para Agenildo fazer o documento da terra. Que Junior não tem capacidade de agredir o pai dele. (...). Que não tem lembrança de quando isso aconteceu. Que o Junior entregou em gado para o pai. Que não lembra quantas hectares foi vendida. Que não estava junto na negociação. (...). Que não estava presente na assinatura. Que não sabe quanto o Avanildo pagou. Que o pagamento foi em gado. (...). Que não estava presente na entrega do gado. Que sabe do pagamento porque eles falaram. (...)”

Apesar das oitivas das testemunhas arroladas pelo requerido Avanildo Batista Filho, em que estas alegam ter conhecimento da compra das terras realizada pelo requerido, estes não presenciaram a alegada negociação, tampouco estavam no momento da formalização do contrato, não apresentando informações relevantes quanto à forma da suposta aquisição e, principalmente, anuência dos irmãos do requerido Avanildo Filho, ora, autores.

Nos termos do art. 496, do Código Civil, “
É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido
”.

No caso em tela, o requerido (comprador) não trouxe qualquer documento apto a comprovar que os demais herdeiros deram expressa anuência quanto à venda do imóvel,
não se aceitando anuência tácita.

Assim, a compra e venda celebrada entre ascendente e descendente constitui negócio jurídico anulável, máxime diante do fato de que o vendedor sustenta desconhecer a transação.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA - APELAÇÃO - IMÓVEL - VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - NULIDADE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - VERIFICAÇÃO - CONSENTIMENTO DOS HERDEIROS - INEXISTÊNCIA - REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - CONFIGURAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando a ausência de realização das provas tem como fundamento a própria inércia da parte interessada em sua produção. 2. Tendo o Ministério Público participado da lide, não há que se falar em nulidade processual, mormente quando o menor atinge a maioridade após a propositura da ação, tornando, a partir de então, desnecessária a participação Ministerial. 3. A legitimidade passiva deve ser aferida de acordo com a pertinência das alegações constantes da inicial, sem se adentrar ao mérito da lide. 4.
A compra e venda celebrada entre ascendentes e descendentes constitui negócio jurídico anulável, mormente quando a vendedora sustenta o desconhecimento de referida transação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0003.16.000697-3/003, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2021, publicação da súmula em 13/08/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ASCENDENTE A DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DE OUTRO DESCENDENTE – ANULAÇÃO DO CONTRATO E RESPECTIVA ESCRITURA – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PARÂMETRO ALTERADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 496, do C. Civil, “É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.
Considerando que a venda por interposta pessoa tem por objetivo contornar a exigência prevista no caput do art. 496, do C. Civil, deverá receber o mesmo tratamento conferido à venda direta entre ascendente e descendente que se faça sem esse consentimento expresso, que deve constar no próprio negócio jurídico entabulado,
não se admitindo a anuência tácita
.Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.(N.U 0032091-91.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Não bastasse isso, é de se ver que o suposto contrato teria sido confeccionado em 26/05/2008, enquanto a firma ali aposta foi reconhecida em 19/09/2017.

E,
sobre o negócio jurídico simulado, assim dispõe o art. 167 do CC:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Sabe-se que a simulação faz com que seja declarado nulo o negócio jurídico, sendo certo, ainda, que o ato simulado visa a prejudicar terceiros.

As provas produzidas nos autos demonstram que o contrato de venda do imóvel está datada de 26/05/2008, mas o reconhecimento de firma dos compradores ocorreu somente em 19/09/2017, ou seja, mais de 09 anos após.

Importante constar que apenas foram reconhecidas em cartório as assinaturas dos supostos compradores, não havendo sequer o reconhecimento de firma dos supostos vendedores.

Diante de tais fatos, é possível concluir que houve simulação na transmissão do imóvel para o réu, pois o fato de a firma aposta na declaração de ter sido reconhecida somente quase 10 (dez) anos após sua suposta elaboração, comprova que o documento foi antedatado.”

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ tem entendido que a declaração da anulação conforme previsto na regra transcrita somente é cabível se existir prova de simulação, consistente em doação disfarçada, ou do prejuízo sofrido pela parte que alega a anulabilidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. Segundo a jurisprudência do STJ, para a anulação da venda de ascendente para descendente, sem a anuência dos demais, é necessária a demonstração de prejuízo pela parte interessada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
( AgRg no AREsp 159.537/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014)

DIREITO CIVIL. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS. ANULABILIDADE. REQUISITOS DA ANULAÇÃO PRESENTES. 1.- Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, a alienação feita por ascendente à descendente é, desde o regime originário do Código Civil de 1916 (art. 1132), ato jurídico anulável. Tal orientação veio a se consolidar de modo expresso no novo Código Civil ( CC/2002, art. 496). 2.- Além da iniciativa da parte interessada, para a invalidação desse ato de alienação é necessário: a) fato da venda; b) relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; c) falta de consentimento de outros descendentes ( CC/1916, art. 1132), d) a configuração de simulação, consistente em doação disfarçada ( REsp 476557/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª T., DJ 22.3.2004) ou, alternativamente, e) a demonstração de prejuízo. (...) ( EREsp 661858/PR, 2ª Seção, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Dje 19.12.2008; REsp 752149/AL, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4ª T., 2.10.2010). (...)
( REsp 953.461/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011)

Sobre o tema, ANDERSON SCHREIBER:

“Podemos acrescentar o fato de que há a necessidade de que o interessado demonstre efetivo prejuízo, isto é, que a venda foi feita por valor inferior ao de mercado, lesando o interesse legítimo do demandante que é o potencial herdeiro necessário. (...). Entendemos que, ainda que se trate de herdeiro capaz, o Juiz também poderá suprir a recusa do descendente ou do cônjuge se houver abuso do direito, ou seja, se a negativa de consentimento dor realizada com intento emulativo ou sem justificativa plausível e a venda se mostrar útil ou necessária para ascendente e descendente. É possível imaginar situação na qual a venda ao descendente permitirá angariar recursos para o tratamento médico custoso de outro descendente menor oriundo de um segundo casamento e um dos irmãos unilaterais se coloque desfavorável à venda a outro irmão sem que apresente motivo justificador.”
( Código Civil Comentado – doutrina e jurisprudência - Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 297)

Portanto, para que seja decretada a invalidade do negócio jurídico, é imprescindível que se comprove, na situação concreta, a efetiva configuração de simulação ou ocorrência de prejuízo, exatamente como no caso dos autos, visto que o contrato é datado de 26/05/2008 mas o reconhecimento de firma dos compradores somente se deu em 19/09/2017.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS OUTROS DESCENDENTES. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. SIMULAÇÃO. DOAÇÃO REVESTIDA SOB A FORMA DE COMPRA E VENDA. OBJETIVO DE PREJUDICAR DESCENDENTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente consentirem (art. 496, do Código Civil). Ausente a autorização de um dos descendentes, a compra e venda é passível de anulação. 2. Quanto à simulação, a doutrina comumente elenca três requisitos para caracterizá-la: divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos; o acordo entre as partes; e o objetivo de prejudicar terceiros. 3. Sem a demonstração do pagamento do preço na compra e venda formalizada entre pai e filhos, e por valor abaixo do praticado no mercado, evidencia-se a ocorrência de simulação de suposta doação ou a distribuição de patrimônio em vida, em benefício de determinados descendentes em desprestígio de outros. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-DF 07031759820198070009 1701583, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

Assim, a manutenção da sentença, na íntegra, é medida impositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro os honorários advocatícios para R$ 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024